Tribunal: TJDFT
Processo: 0753973-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0753973-42.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A REPRESENTANTE LEGAL: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto a petição ID 19393790 , porquanto a possibilidade de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos será objeto de análise pelo juízo a quo em fase de execução de sentença. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito